Tribunal: TJDFT
Processo: 0730486-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33, §§2o E 3o DO CP. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. CONDENADO REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO.
1. Não se conhece das novas razões de apelação ofertadas por advogado constituído pelo réu, após a apresentação da peça pela Defensoria Pública, em face da preclusão consumativa.
2. Pretende o réu a reforma da sentença recorrida para que seja reduzida a pena-base fixada pelo juízo de origem, bem como que seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
4. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
5. A despeito dos fundamentos da r. sentença, tem-se que o decisum merece reforma no que tange à fixação da pena-base, uma vez que, não obstante constar na FAP quatro condenações, a circunstância judicial de maus antecedentes será utilizada uma única vez, devendo a pena-base de 1 (um) ano ser aumentada em 6 (seis) meses, já que, consoante o artigo 299 do Código Penal, a lei prevê a pena de um a cinco anos se o documento é público.
6. Reformada a pena-base, incidente a agravante da confissão, correto que a pena intermediária seja reduzida na mesma proporção utilizada na sentença, qual seja, 1/6 (um sexto), sendo essa, ademais, fração aceita pela jurisprudência majoritária.
7. Com relação ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, impende notar que os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal fornecem as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: a) o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; b) a configuração ou não da reincidência; e, c) as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 6.1. Tratando-se de acusado reincidente e que possui circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.